Tribunal: STF
Processo: HC 112080
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-08-28
Data de publicação: 2012-08-28

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 699 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ORDEM DENEGADA.



    I – É intempestivo o agravo, em matéria criminal, que não observa o prazo de interposição de cinco dias estabelecido no art. 28 da Lei 8.038/90. 



    II – A decisão impugnada está em consonância com a jurisprudência desta Corte, que, resolvendo questão de ordem suscitada no ARE 639.846, decidiu pela manutenção do enunciado da Súmula 699. 



    III – Ordem denegada.